Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725357-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C&amp;V COMPUTADORES E ACESSORIOS LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão que indeferiu a pesquisa Sisbajud em nome dos agravados-executados. Pede o agravante-exequente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” (id. 27939759, pág. 13). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que já estava suspenso diante da ausência de bens penhoráveis, art. 921, III, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora